Tribunal: STF
Processo: ADI 6419
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo Regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Federal 13.954/2019, que alterou a Lei 6.880/80, a Lei 3765/60, a Lei 4375/64, a Lei 5821/72, a Lei 12705/2012 e o Decreto-Lei 667/69, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares. 3. Associação dos Veteranos e Pensionistas da Polícia Militar da Região de Ribeirão Preto/SP. 4. Ilegitimidade ativa. Associação que não possui representatividade nacional. 5. Agravo Regimental julgado improcedente.